Tribunal: STF
Processo: RE 104427
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
- AÇÃO PENAL. DECISÃO ABSOLUTORIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONSIDERADA
MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
QUE DETERMINOU FOSSE O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO.
O RECORRENTE NÃO FEZ DEMONSTRAÇÃO ANALITICA E COMPARATIVA DOS CASOS
CONFRONTADOS (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO N`O CONHECIDO.